Tribunal: STF
Processo: HC 219871
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleber Bauer, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 767.944/SC.



    Narra os autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/07/22, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de 1 porção de cannabis sativa, com massa líquida de 227,0g e 10 porções de cannabis sativa, com massa bruta de 7.204,1g.



    Sustenta o impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento, afirma a defesa que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente e no mérito, que a prisão preventiva do paciente seja revogada, aplicando-se cautelares alternativas (CPP, art. 319). 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão ora impugnada:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IIRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Conforme anotado pela Ministra Laurita Vaz na decisão questionada, 



    “Como se observa, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida - "(9 tabletes de maconha, pesando 7.053g e 4 porções já fracionadas de 340g)" -, além das circunstâncias da prática delitiva, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública.” (Grifos da autora).



    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, evidenciada pela quantidade de droga com que foi surpreendido (9 tabletes de maconha, pesando 7.053g e 4 porções já fracionadas de 340g), além de balança de precisão e caderno de possível contabilidade do tráfico. 



    Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 157.204-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18; HC nº 153.967-AgR/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/18; e HC nº 154.071-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18, entre outros. 



    Anoto de outra parte, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente